Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703931-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE BARBOSA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 144972024), que, nos autos da Ação de Execução no 0733973-95.2021.8.07.0001, movida por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, homologou a avaliação de automóvel pelo valor correspondente a R$ 25.987,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais) e determinou a sua alienação mediante leilão eletrônico. Eis o teor do decisum: Trata-se da penhora do veículo com a placa JIJ-6555, deferida nos termos da decisão ID 139132354. Ao julgar o agravo de instrumento oposto pela ré, a instância revisora determinou a suspensão da ordem de remoção e nomeou a devedora como depositária fiel do bem Posteriormente, nos termos das petições ID 140927662 e ID 141064711, a ré requereu a penhora a termo nos próprios autos e juntou aos autos o estimativa de preço ID 140927665 e o laudo de vistoria ID 141064712, com os quais a exequente anuiu conforme exposto na petição ID 143739184, ocasião em que requereu, ainda, a realização de leilão judicial. Pois bem, tendo em vista que o laudo de vistoria ID 141064712 atesta a existência e o estado do veículo, e considerando a anuência da exequente, defiro a penhora por termo nos próprios autos. Dou a esta decisão força de penhora do veículo I/FIAT SIENA FIRE FLEX, placa JIJ-6555, chassi 8AP17206LA2045126, pertencente a Neide Barbosa de Souza, CPF 578.441.651-15, a fim de satisfazer crédito no valor de R$ 11.665,65, atualizado até o dia 10/08/2021, conforme planilha ID 104382920. Destaco que a instância revisora nomeou a ré depositária fiel do bem (ID 139427865). Diante da concordância entre as partes, homologo a avaliação do veículo pelo valor correspondente a R$ 25.987,00. Defiro o pedido da exequente e determino a alienação do veículo penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Em razão da suspensão da ordem de remoção do veículo, esclareço à executada que, após a publicação do edital relativo ao leilão, deverá manter o bem no endereço Quadra 14, Conjunto B, Setor 04, Lote 03 - A, Parque da Barragem, esquina entre a Rua 5 e a Rua 20-A, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP 72910-000 a fim de possibilitar a vistoria por eventuais interessados. Ao CJU: 1. Em reposta ao pedido de informações ID 143989319, encaminhe-se o ofício ID 144905908 para a 7a Turma Cível. 2. Após, preclusa esta decisão, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. (Destaques originais). Em suas razões recursais (id. 43329523), a executada/agravante argumenta que o decisum teria violado o seu direito à privacidade ao determinar que interessados na compra do veículo sejam recebidos no endereço de sua residência para vistoriarem o bem. Acrescenta que o seu endereço particular será exposto mediante publicação de edital na internet, o que violaria a sua intimidade e vida privada, bem como, em última análise, a própria dignidade da pessoa humana. Pontua que a execução foi impugnada por meio de embargos, de modo que, uma vez acolhidos, ensejariam a extinção da execução, tornando desnecessário o provimento judicial ora recorrido, com potencial de lhe causar danos irreparáveis. Noutro giro, sustenta que o seu domicílio se situa no estado de Goiás e que a decisão de um Juízo do Distrito Federal não poderia produzir efeitos em outra unidade da federação, sob pena de violação de regras de competência. Em sede de liminar, argumenta que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso estariam preenchidos. Ao final, pede o deferimento de liminar para sobrestar os efeitos do decisum e, no mérito, pugna por sua reforma. Preparo dispensado, já que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id. 43329524). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para impedir a eficácia da decisão agravada, que decretou a realização de leilão eletrônico do veículo penhorado, com a determinação de que ela, enquanto fiel depositária, oportunize aos eventuais interessados a vistoria do automóvel no endereço de sua residência. A partir de um juízo de cognição preliminar, verifica-se que, inicialmente, o julgador singular determininara a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (id. 139132354), ao que se seguiu a interposição, pela parte executada, do Agravo de Instrumento no 0734131-22.2022.8.07.0000, no qual requereu, expressamente, a sua nomeação como fiel depositária do veículo em questão. Tal pedido restou deferido, em sede de liminar, por esta Relatora naqueles autos (id. 40187477), sem prejuízo de que o processo principal tivesse continuidade, sobrevindo em primeiro grau, por conseguinte, a decisão ora agravada. Nesse contexto, a despeito dos argumentos delineados no presente agravo de instrumento, não vislumbro fundamentos que, por ora, possam induzir a uma conclusão adequada acerca da probabilidade de provimento do recurso, considerando, nesse ponto, que, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito à realização de diligências que viabilizassem a alienação do bem objeto de penhora. Como se não bastasse, ressalto que a decisão ora agravada chegou a ser noticiada nos autos do Agravo de Instrumento no 0734131-22.2022.8.07.0000, ocasião em que a executada/agravante pugnou pelo deferimento de nova medida liminar a fim de que fossem suspensos “(...) os efeitos da decisão de ID 144972024, proferida no Processo de Execução no 0733973-95.2021.8.07.0001, com a consequente suspensão da alienação do veículo da ora agravante, até julgamento final dos embargos à execução ou até outro momento que melhor entenda de ser fixado pela eminente Relatora (...)” (id. 42217630, p. 10). Naquela ocasião, ademais, esta Relatora já entendeu pelo indeferimento do pedido em questão (id. 42374003), não havendo circunstâncias, nesse momento processual, que sugiram uma nova conclusão em sentido diferente. Por fim, esclareça-se que o artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando, nessa primeira análise, qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. Assim, à míngua de elementos que justifiquem legitimamente uma intervenção imediata deste órgão relator, o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora